Tribunal: TJDFT
Processo: 0700749-72.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE CONSULTA PROCESSUAL À TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTATADA DIVERGÊNCIA DE PROCESSAMENTO.
1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Maria Aparecida dos Santos contra decisão do Presidente da 2a Turma Recursal, que, nos autos do Processo no 0743676-44.2017.8.07.0016, que indeferiu o pleito da Defensoria Pública de cisão do julgado e certificação do trânsito em julgado da parte do acórdão onde se operou a coisa julgada material, permitindo o cumprimento definitivo da sentença. O pleito foi negado, sob o fundamento de inexistir respaldo no ordenamento jurídico o trânsito em julgado parcial. Concedida a liminar. Informações prestadas no ID 16583308. Parecer do Ministério Público, opinando pela concessão da segurança.
2. Preliminar de Consulta processual à Turma de Uniformização. Inicialmente, nos termos da Súmula 376 do STJ: "Compete à Turma Recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de Juizado Especial." Resta a dúvida de qual Turma Recursal seria competente para o conhecimento e julgamento do presente Mandado de Segurança.
2.1 No MS 0700280-26, o juiz Asiel Henrique de Sousa, afirmou sua incompetência para processamento e determinou a redistribuição para a 2a Turma Recursal, a qual, segundo seu entendimento, seria a Turma competente para julgamento da ação mandamental, na qual a autoridade coatora era o Presidente da 2a Turma Recursal.
2.2 Já no MS 0715407-38, o juiz Carlos Alberto Martins Filho, determinou a redistribuição do Mandado de Segurança para outra Turma Recursal, com o intuito de evitar que a mesma autoridade apontada como coatora seja aquela a conhecer e julgar da ação mandamental.
2.3 Diante da divergência no processamento dos feitos, nos termos do art. 67 do Regimento Interno das Turmas Recursais, proponho consulta processual à Turma de Uniformização sobre a competência para processamento e julgamento de Mandado de Segurança impetrado contra ato de Juiz de Turma Recursal, se da própria Turma ou de outra Turma, a fim de evitar que a própria autoridade coatora julgue a ação mandamental.
2.4 O presente processo deve permanecer suspenso até que seja respondida a consulta processual pela Turma de Uniformização, uma vez que se trata de matéria relativa à competência.